Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por intempestividade.

2. O art. 1.021, §1o, do CPC, tem a finalidade de afastar os recursos protelatórios e prestigiar o princípio da celeridade processual, dispõe que "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada" (FLEXA, Alexandre; MACEDO, Daniel; BASTOS, Fabrício.” Novo Código de Processo Civil, Temas inéditos, mudanças e supressões. 2a tiragem. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 663 e 678).

3. Segundo o STJ, "o simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo" (AgInt no REsp n. 1.623.353/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

4. O STF possui entendimento no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” RMS 30842 AgR/DF.

5. No caso dos autos, vale ressaltar que nas razões do agravo interno, não há argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, concernente na demonstração da tempestividade do agravo de instrumento. Na oportunidade, a parte agravante se limitou a reproduzir a sua fundamentação ao mérito da lide. Logo, o agravante incidiu em ofensa ao princípio da dialeticidade porque o agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, de forma a não poder ser conhecido por falta de impugnação específica.

6. Precedentes: Acórdão 1765727, 07223584320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 18/10/2023; Acórdão 1707008, 07112405020228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023.

7. Em caso de julgamento unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado a multa fixada no patamar de 1% do valor atualizado da causa.

8. Agravo interno não conhecido.